Tribunal: TJDFT
Processo: 0743002-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. É impenhorável toda a renda que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme o art. 833, IV, do CPC, excetuadas as hipóteses do §2o.
2. A derrotabilidade dessa norma pressupõe situação excepcional não verificada na espécie, em que o executado aufere menos de 7 salários-mínimos, tampouco estando-se diante de execução fundada em verba de natureza alimentar.
3. Agravo de Instrumento não provido.